Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709674-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS APELADO: MARIA DAS DORES MARTINEZ MITROVICK D E S P A C H O Tendo sido certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID no 13133442 (certidão de ID no 14018410), intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 02 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator